Tribunal: TJPA
Processo: 0001076-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001076-43.2015.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MANUEL BATISTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO POR PARTE DO PLANO – DECURSO DE TEMPO – JULGAMENTO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PRECÁRIO DA LIMINAR – INTERESSE DAS PARTES – PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a antecipação de tutela não pode levar a perda de objeto da ação, uma vez que sua finalidade é, diante do perigo da perda da efetividade da jurisdição, assegurar, ainda que provisoriamente, o direito apreciado em sede de cognição sumária.

2-
Ademais, em razão da precariedade da tutela de urgência, o art. 302 do CPC estabelece que a parte favorecida com a liminar, responda pelo prejuízo causado à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

3-
Oportuno também salientar que a irreversibilidade fática da medida jurisdicional deferida, não implica perda do objeto, sob pena de se inviabilizar a concessão de quaisquer tutelas de urgência ou evidência em ações que impliquem obrigação de fazer e não fazer.

4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do feito.

5-Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante o fato consumado no decurso de tempo, com perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, tendo como ora apelado
MANUEL BATISTA MARTINS.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, com o escopo de compelir a requerida, ao fornecimento da cobertura para tratamento de saúde necessário (radioterapia com modulação da intensidade do feixe), pleiteando ainda a condenação da ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau, por sua vez, deferiu tutela de urgência (ID Nº. 2260307), determinando o fornecimento do tratamento conforme pleiteado.

Em sede de contestação (ID Nº. 2260311), a requerida refutou os argumentos trazidos, ressaltando que o tratamento não estava previsto no rol obrigatório.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 2260566) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Inconformada,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 2260568), aduzindo a necessidade de reforma da sentença ante a não aplicação da teoria do fato consumado.

Ressalta que a tutela provisória concedida possui caráter precário, que pode, a qualquer momento ser revista e reformada até mesmo em julgamento de mérito, o que ensejaria a necessidade de restituição pela parte autor, dos gastos dispendidos pela apelante com o tratamento determinado por decisão judicial, fato que inviabiliza a extinção do feito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 2260568 – FLS. 237).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 3362809)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a questão na sentença ora vergastada que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, considerando o fato consumado pelo decurso de tempo, com a consequente perda de objeto da ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a antecipação de tutela não pode levar a perda de objeto da ação, uma vez que sua finalidade é, diante do perigo da perda da efetividade da jurisdição, assegurar, ainda que provisoriamente, o direito apreciado em sede de cognição sumária.

Ademais, em razão da precariedade da tutela de urgência, o art. 302 do CPC estabelece que a parte favorecida com a liminar, responda pelo prejuízo causado à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Oportuno também salientar que a irreversibilidade fática da medida jurisdicional deferida, não implica perda do objeto, sob pena de se inviabilizar a concessão de quaisquer tutelas de urgência ou evidência em ações que impliquem obrigação de fazer e não fazer.

Diante desses elementos, não há que se falar em ausência de interesse processual superveniente.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria, vejamos:

"o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão".
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe: 19/04/2017).

“Ausência de interesse de agir. O fornecimento do tratamento só fora alcançado ante o ajuizamento da demanda. Assim, o interesse de agir da parte autora resta configurado, pois a propositura da ação foi indispensável ao atendimento do pleito. Preliminar rejeitada. Perda do objeto. O fornecimento do tratamento no curso da demanda não enseja a perda superveniente de objeto. O direito à saúde do menor somente foi alcançado pelo Município após a concessão da tutela antecipada, cuja medida é provisória, podendo ser modificada ou revogada.”
(TJRS - Apelação Cível Nº 70077692200, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 26/09/2018).

“Perda do objeto Rejeita-se a preliminar de extinção do processo pela perda superveniente do objeto, pois, desde o início do processo, era sabido que a demandante necessitaria utilizar a medicação por prazo determinado. O tratamento medicamentoso foi concluído não em virtude de causa superveniente, mas devido ao deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, a qual, naturalmente, necessita de confirmação (ou não) em cognição plena e exauriente.”
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007995061, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 26/09/2018).

“Não se configura a perda do objeto da ação, quando a satisfação do pedido exordial é alcançada por força da decisão liminar deferida no primeiro grau, porquanto é necessária a confirmação dos pressupostos jurídicos da medida em sede de cognição exauriente. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
” (TJMG – Remessa Necessária nº 1.0327.14.003881-8/002, Relatora: Desa. Sandra Fonseca, Publicação: 05/10/2018)

Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença ora guerreada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO
.

Belém, 19/08/2020